Tribunal: TJSP
Processo: 2235600-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de indenização por vícios construtivos – Decisão interlocutória que determinou a inversão do ônus da prova e impôs aos réus o pagamento das despesas periciais – Relação de consumo – Licitude da inversão do ônus da prova, art. 6.o, VIII, do Código do Consumidor – Encargo que não pode ser imputado à parte hipossuficiente – Adiantamento de despesas relacionadas à perícia

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de indenização por vícios construtivos – Decisão interlocutória que determinou a inversão do ônus da prova e impôs aos réus o pagamento das despesas periciais – Relação de consumo – Licitude da inversão do ônus da prova, art. 6.o, VIII, do Código do Consumidor – Encargo que não pode ser imputado à parte hipossuficiente – Adiantamento de despesas relacionadas à perícia – Descabimento da medida – Respectivo custeio não se confunde com o ônus da prova – Incumbência a cargo da parte que a requereu, nos termos do art. 95 do Código de Processo Civil – Recurso provido, em parte.